Tribunal: TJES
Processo: 5001689-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAN CARLOS ALVES DA SILVA

AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA CORREA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001689-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAN CARLOS ALVES DA SILVA

AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA CORREA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIAN CARLOS ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão de veículo c/c indenização por danos morais” (processo n. 5011057-49.2021.8.08.0048), deferiu, a pedido do Agravado, o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Aduz o Agravante (id 4324885), em síntese, que o Agravado não demonstrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que o negócio jurídico fora concretizado na sua presença (do Agravado) e de seu filho, inclusive o reconhecimento simultâneo das firmas de ambas as partes no “Documento Único de Transferência” (DUT) do veículo, que confirmaram as informações até então repassadas pelo terceiro que teria, supostamente, praticado a fraude – inclusive anuído com a transferência dos valores para conta corrente em nome de terceiros - não sendo, portanto, conduta imputável ao Agravante, que agiu, em todo tempo, de boa-fé.

Pelas contrarrazões id 4858372, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que merece reforma a decisão recorrida.

Da narrativa dos autos, infere-se que o Agravado disponibilizou um anúncio de venda de um veículo "FORD FIESTA SE HA", marca Ford, ano de fabricação 2012/2013, cor preta, placa ODN6C13, por meio da plataforma online “OLX”, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Sustenta o Agravante que uma pessoa, que se apresentou como “Nogueira”, teria manifestado ao Agravado interesse no veículo, argumentando que pretendia adquirir o referido bem para repassar como parte de pagamento na compra de um imóvel que estaria na iminência de realizar.

De posse dos dados repassados pelo Agravado, o referido intermediador teria falsificado um anúncio tendo por objeto o veículo do Agravado, agora na rede social “Facebook”, que atraiu o interesse do Agravante. Para este último, um suposto intermediador se apresentou como “Melchior Maximiano”, afirmando que estaria ajudando um amigo a divulgar o veículo, de nome “Nogueira”, e que as tratativas deveriam doravante ser realizadas diretamente com este último ("Nogueira"), pelo aplicativo “Whatsapp”, pelo telefone (27) 99908-3079.

Assim, após estabelecer contato com o “Nogueira”, o Agravante teria acertado a venda do veículo por R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Por fim, as partes concluíram o negócio, tendo o comprador, ora Agravante, realizado o pagamento em nome de um terceiro indicado pelo intermediário, mediante transferência bancária, e, após ambas as partes assinarem o “Documento Único de Transferência” (DUT) em cartório, o vendedor, ora Agravado, realizou a entrega do veículo já mencionado.

Ocorre que, após a concretização da avença em cartório, o Agravado não teve o valor negociado transferido
para si
pelo intermediário, que imediatamente bloqueou o contato de ambas as partes no aplicativo “Whatsapp”, bem como removeu o anúncio do “Facebook”.

Do relato dos fatos apresentados por ambas as partes, extrai-se que se trata, ao que tudo indica e infelizmente, de prática fraudulenta que se tornou corriqueira no mercado de veículos usados nos últimos anos, de modo que não se pode, em regra, imputar ao comprador do veículo a culpa pelo prejuízo sofrido pelo vendedor.

Nesse sentido, em situação análoga à presente, no julgamento do recurso de apelação n. 5000836-10.2021.8.08.0047, de minha relatoria, restou reconhecida a ausência de culpa do comprador do veículo, em v. acórdão que restou assim ementado,
verbis
:

“CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE – INTERMEDIÁRIO FRAUDADOR – FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.

2. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. ”

Outrossim, vê-se,
in casu
, a partir da narrativa tecida pelo próprio Agravado na petição inicial -
assim como no julgado acima colacionado -
que aquele (Agravado) não se cercou das cautelas que hodiernamente se espera pela experiência comum em negócios jurídicos como o entabulado entre as partes, sobretudo em momento em que a mídia relata, quase que cotidianamente, casos de golpes envolvendo a compra e venda de veículos usados.

Corrobora este entendimento o fato de que o Agravado assinou o documento de transferência do veículo e entregou tal veículo antes mesmo de se certificar do recebimento, em sua conta-corrente (do Agravado), do valor negociado com o suposto intermediário.

De outro lado, extrai-se, pelo horário em que a operação bancária foi realizada, qual seja, 11h42m (consoante id 432901), que o Agravante realizou o pagamento do valor ao intermediário com a anuência do Agravado, sendo inequívoco que este (Agravado) assinou o DUT e o contrato de compra e venda do veículo
apenas após
o intermediário
enviar-lhe mensagem confirmando o recebimento da transferência bancária pelo Agravante
, já que o reconhecimento de firma por autenticidade de ambos os documentos foi realizado às 11h53m (confira-se id 4324895 e 4324897).

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravado.

Assim, considerando todos os elementos de prova à disposição do Juízo nesse momento processual, merece reforma a decisão recorrida a fim de restabelecer o
status quo ante
, devendo o veículo ser devolvido pelo Agravado ao Agravante, que o receberá na qualidade de depositário fiel até o julgamento da lide.

Por fim, e
ad cautelam
, determino que se grave o referido veículo FORD FIESTA SE HA, marca Ford, ano de fabricação 2012/2013, cor preta, placa ODN6C13, com restrição de transferência até ulterior deliberação do Juízo.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão hostilizada, determinando a devolução do veículo FORD FIESTA SE HA, marca Ford, ano de fabricação 2012/2013, cor preta, placa ODN6C13 pelo Agravado ao Agravante, que o receberá na qualidade de depositário fiel, determinando, ainda, que o magistrado
a quo
adote as providências necessárias para gravar o referido veículo com restrição de transferência até ulterior deliberação do Juízo.